Tribunal: STF
Processo: RHC 119414
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Revela-se adequada a interposição de recurso ordinário, pouco importando o fato de o habeas corpus, cuja decisão é impugnada, haver sido formalizado em substituição a via recursal idêntica.



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – FORMA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal é relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão.